Tribunal: TJDFT
Processo: 0701744-33.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PROPRIEDADE. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESISTÊNCIA. CREDOR. EXCEÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar: a) se o demandante, ora recorrido, deve ter sua propriedade e sua posse resguardadas por meio da ação de embargos de terceiro; e b) a distribuição dos ônus da sucumbência.
2. A ação de embargos de terceiro pode ser ajuizada pelo proprietário ou possuidor (art. 674, § 1o, do CPC) que, a despeito de não ter figurado como parte no processo principal, venha a sofrer indevida interferência ao exercício de sua posse ou domínio, nos termos das regras previstas nos artigos 674 e 677, ambas do CPC.
3. O art. 85 do Código de Processo Civil estabelece o princípio da sucumbência como regra ao prever que a sentença condenará o vencido ao pagamento de honorários ao advogado ao vencedor. 3.1. O princípio da causalidade informa que quem deu causa à instauração da demanda deve arcar com o pagamento das despesas processuais e eventuais honorários de advogado. 3.2. Nesse sentido, o enunciado no 303 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça dispõe que “em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”. 3.3. Ocorre que por ocasião do julgamento do REsp no 1.452.840-SP, tema no 872, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, consolidou-se a tese segundo a qual "nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro". 3.4. Assim, foi excepcionado o princípio da causalidade na hipótese em que o credor, mesmo ciente da transmissão do domínio do imóvel, opta por insistir na constrição do bem, como ocorreu no presente caso.
4. Na hipótese em exame foi declarada a inexistência do negócio jurídico de compra e venda supostamente celebrado entre o ora embargante e o devedor da ação de execução, levado indevidamente a registro no livro de matrícula do mencionado imóvel.
5. Apelação conhecida e desprovida.